Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-11.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o reconhecimento de tentativa ao furto, uma vez que comprovado, sobretudo, pela prova testemunhal que houve a inversão da posse dos bens. Conforme a teoria da amotio ou appreensio, é dispensável que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que por curto período de tempo.
2. Recurso conhecido e improvido.